Tribunal: TJMT
Processo: 0000590-35.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000590-35.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMILTON JOSE DOS SANTOS - CPF: 939.070.101-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE LAUDO PRELIMINAR E DEMAIS PROVAS – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DELITIVA PARA O TIPO PENAL DE CESSÃO GRATUITA PARA CONSUMO COMPARTILHADO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – VIABILIDADE – AUMENTO EXACERBADO QUE MERECE REPARO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora seja necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é possível que esta seja demonstrada por meio do laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, aliado às demais provas dos autos, que confirmam a natureza da droga.

O exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas, assim como o depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante, desautoriza a pretendida desclassificação do tráfico para crime mais brando.

Conforme orientação do STJ, a
natureza
da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal – CP. No entanto, constatada a desproporcionalidade no aumento, este deve ser readequado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Amilton José dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código n. 687267), que o condenou à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas – Id. 66056605.

Nas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual por ausência de laudo toxicológico definitivo. No mérito, pede a desclassificação da conduta atribuída para aquela prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que a situação era a de consumo de drogas compartilhado entre os usuários e não comercialização propriamente dita, e ainda a redução da pena-base ao mínimo legal, após o afastamento da valoração da natureza do entorpecente, porque tal condição é própria do tipo penal e inexiste documento que permita a análise mais aprofundada do tipo de entorpecente apreendido – Id. 66056605.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 66056615.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo –
Id. 72588960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, na data de 18.12.2018, por volta das 14h50min, na antiga rodoviária, situada na avenida Rui Barbosa, esquina com a rua Fernando Corrêa da Costa, no município de Rondonópolis, o denunciado Amilton José dos Santos foi preso em flagrante delito por vender e trazer consigo 5 porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta total de 1,57g, sem autorização legal.

Conforme a narrativa, no dia e hora dos fatos, a polícia militar recebeu informações de que próximo ao local supramencionado, que é conhecido pelo comércio de drogas, havia um homem, trajando camiseta listrada e bermuda cor preta, comercializando entorpecentes, razão pela qual os agentes se deslocaram até a rodoviária antiga, onde se depararam com o denunciado portando porções de entorpecente na mão e as oferecendo ao usuário de drogas.

Consta que, a pé, a guarnição policial se dirigiu até Amilton, que tentou se evadir do local, porém, foi interceptado.

Em revista pessoal, foram localizadas as referidas porções de pasta-base de cocaína, e o denunciado foi encaminhado para a Delegacia.

Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 33 da Lei de Drogas.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a nulidade processual por ausência de laudo toxicológico definitivo que atesta a materialidade delitiva e, no mérito, a desclassificação da imputação de tráfico para o uso compartilhado de drogas, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Preliminarmente, destaco que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que, embora seja necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, admite-se, em situações excepcionais, que a prova ocorra por meio do laudo de constatação provisório, desde que confira certeza idêntica ao do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

“(...) Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo (...)”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.578.818 – MG, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10.12.2019).

No caso, observo que foi devidamente realizado o exame preliminar de constatação da droga (Id. 66056604), o qual foi elaborado por perito oficial criminal da Gerência de Criminalística de Rondonópolis, que atestou a natureza da substância entorpecente apreendida.

Desta feita, entendo que o laudo toxicológico juntado aos autos confere a certeza necessária para afirmar que a substância apreendida trata-se de pasta-base de cocaína, especialmente porque o referido laudo se coaduna com as demais provas produzidas no feito, daí porque a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada, não havendo falar em nulidade.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

No tocante à tipificação do delito imputado ao apelante, não obstante a defesa afirmar que a situação se enquadra naquela prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, não ficou comprovado que se tratava de cessão gratuita para consumo compartilhado de drogas.

Ao revés, é evidente que o apelante, apesar de ter em mãos pequena quantidade de pasta-base de cocaína – 1,57g, tinha a conduta voltada para a traficância, conforme os elementos de prova colhidos no decorrer da instrução criminal.

Quando interrogado na fase judicial, disse o réu que tinha acabado de adquirir a droga, com o dinheiro juntado de cada um como cuidador de carros, entre oito a dez reais, para que pudessem consumir em conjunto. Estavam em oito pessoas, todos usuários de entorpecentes, quando a polícia chegou e o deteve, dispensando os demais. Acredita que foi o único detido porque estava com as cinco porções de droga nas mãos quando foram abordados – Id. 66056607, vide relatório de mídias.

Ocorre que a supracitada versão mostrou-se enfraquecida após as declarações prestadas pela testemunha
Vanilson

Rocha de Souza
, policial militar que atendeu a ocorrência, o qual esclareceu que receberam uma informação anônima no sentido de que, na antiga rodoviária, havia uma pessoa trajando uma camiseta listrada e um
shorts
, vendendo drogas aos usuários que ali se encontravam.

Diante disso, dirigiram-se até o local, estacionaram a viatura atrás de uns ônibus e seguiram a pé, quando presenciaram um grande número de usuários sentados e o réu Amilton com as mãos cheias de petecas oferecendo, com a postura de vendedor, e ele, quando viu a polícia, tentou se evadir do local, mas sem êxito.

Assegurou que fizeram um rápido levantamento e descobriram que o menor de idade conhecido como “
Luquinhas
”, o Lucas Mendonça, é quem entrega a droga, já embalada, para que o réu faça a venda, bem ainda que o apelante já havia sido abordado por outro viatura anteriormente, na ocasião, na posse de 30 pedras de pasta-base – Id. 66056607, vide relatório de mídias.

Desse modo, apesar da negativa de autoria em relação ao tráfico, observa-se a existência de provas robustas produzidas durante a persecução penal que demonstram que o apelante Amilton prática a mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela, mesmo porque, não trouxe nenhuma testemunha que pudesse comprovar o álibi sustentado pelo réu.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas, assim como o depoimento do policial que efetuou a prisão, fica demonstrada a traficância por parte do apelante, logo, qual mantenho o édito condenatório nos exatos termos da denúncia, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal mais brando do § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado, no que concerne à dosimetria, sabe-se que nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, a
natureza
da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal – CP (AgRg no HC n. 591508 – SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 8.2.2021).

Assim, não se constata irregularidade no aumento da sanção basilar pela apreensão de
pasta-base de cocaína
, considerada de alto poder deletério, em comparação com outras drogas.

No entanto, houve uma exacerbação no aumento de
um ano
acima do mínimo legal que merece ser reparada, para o fim de adequar às circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de
1,57g
.

Imperiosa, portanto, a redução da pena-base em patamar condizente com a realidade apresentada, motivo pelo qual fixo-a em
5 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda e terceira fases, a pena inicial foi conservada, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento ou diminuição, e o sentenciante não fez incidir o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 pelo histórico criminal do apelante, o que permanece inalterado.

Desse modo, torno a pena estipulada em
5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa
definitiva, à míngua de outras causas capazes de alterá-la.

O regime prisional permanece o inicial
semiaberto,
nos termos do art. 33, alínea b, do CP.

Por todo o exposto, conheço da apelação defensiva, mas
rejeito
a preliminar inicialmente arguida e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena-base imposta ao apelante, redimensionando a pena aplicada em
5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa
, no regime
semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021